Tribunal: TJSP
Processo: 1002614-20.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO – POSSE DE ANTECESSOR – ADMISSIBILIDADE DA SOMA À POSSE DO ATUAL OCUPANTE, DESDE QUE AMBAS AS POSSES TENHAM NATUREZA DE POSSE AD USUCAPIONEM – Sentença que admite somar-se à posse do atual ocupante a posse de seus antecessores – Para a soma de posses para fins de usucapião, importa verificar se as posses consideradas têm natureza ad usucapionem – Vedação à soma que

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO – POSSE DE ANTECESSOR – ADMISSIBILIDADE DA SOMA À POSSE DO ATUAL OCUPANTE, DESDE QUE AMBAS AS POSSES TENHAM NATUREZA DE POSSE AD USUCAPIONEM – Sentença que admite somar-se à posse do atual ocupante a posse de seus antecessores – Para a soma de posses para fins de usucapião, importa verificar se as posses consideradas têm natureza ad usucapionem – Vedação à soma que ocorre nos casos em que o possuidor (jus possessionis) pretende somar a posse do proprietário (jus possidendi), a qual não tem natureza de posse ad usucapionem - Caso em que o antigo possuidor (jus possessionis) veio a falecer e seus dois herdeiros assumiram a posse do imóvel, a qual foi negociada a seguir com o atual ocupante – Somatória de posses que atende ao requisito temporal da usucapião – Validade do negócio jurídico em que os herdeiros transmitiram a posse – Sentença ratificada nos termos do art. 282, do RITJSP - NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002614-20.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que são apelantes
LILIA MARIA FERNANDES ROSA CASCONE, NICESIO RONAN CASCONE,
ROGER VINICIUS DA SILVA SISTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), FERNANDO
DA SILVA SISTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), LIGIA MARIA FERNANDES
ROSA, ELVIRA MARIA FERNANDES ROSA ANÇÃO, FRANCISCO SIMÃO
HOMSI e MÁRCIA MARIA FERNANDES ROSA HOMSI, é apelado HUGO RENER
CASTRO CORREIA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
SUSTENTOU ORALMENTE DR. RODRIGO REPISO e DR. Luciano Souza Pinoti.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002614-20.2016.8.26.0189 -Voto no 13373/cfo
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002614-20.2016.8.26.0189 -Voto no 13373/cfo
3
Apelação no 1002614-20.2016.8.26.0189
Aptes: LILIA MARIA FERNANDES ROSA CASCONE E OUTROS
Apdo: HUGO RENER CASTRO CORREIA
VOTO no 13373/cfo
APELAÇÃO USUCAPIÃO – POSSE DE ANTECESSOR
ADMISSIBILIDADE DA SOMA À POSSE DO ATUAL
OCUPANTE, DESDE QUE AMBAS AS POSSES TENHAM
NATUREZA DE POSSE AD USUCAPIONEM Sentença que
admite somar-se à posse do atual ocupante a posse de seus
antecessores Para a soma de posses para fins de usucapião,
importa verificar se as posses consideradas têm natureza ad
usucapionem Vedação à soma que ocorre nos casos em que o
possuidor (jus possessionis) pretende somar a posse do
proprietário (jus possidendi), a qual não tem natureza de posse
ad usucapionem - Caso em que o antigo possuidor (jus
possessionis) veio a falecer e seus dois herdeiros assumiram a
posse do imóvel, a qual foi negociada a seguir com o atual
ocupante
Somatória de posses que atende ao requisito
temporal da usucapião Validade do negócio jurídico em que
os herdeiros transmitiram a posse Sentença ratificada nos
termos
do
art.
282,
do
RITJSP
-

NEGARAM
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Trata-se de apelações interpostas pelos réus LILIA MARIA
FERNANDES ROSA CASCONE e OUTRO, ROGER VINICIUS DA SILVA SISTO e
OUTRO e LIGIA MARIA FERNANDES ROSA e OUTRO contra a respeitável sentença, cujo
relatório ora se adota, que julgou procedente o pedido de usucapião do imóvel descrito na
inicial formulado pelo autor HUGO RENER CASTRO CORREIA e improcedente o pedido de
usucapião do mesmo imóvel, deduzido por ROGER VINICIUS DA SILVA SISTO e OUTRO.
Há duas demandas de usucapião do mesmo imóvel. A
respeitável sentença deu como procedente o pedido de usucapião apresentado por HUGO
RENER CASTRO CORREIA em face de MARCIA MARIA FERNANDES ROSA HOMSI e
OUTROS (autos 1002614-20.2016.8.26.0189) e declarou sua aquisição originária dos imóveis
matriculados sob números M-10.888 e M-10.889, do CRI da Comarca de Fernandópolis, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002614-20.2016.8.26.0189 -Voto no 13373/cfo
4
área total de 689,935m2, bem como julgou improcedente o pedido de usucapião formulado por
ROGER VINICIUS DA SILVA SISTO e OUTRO com relação aos mesmos imóveis (autos
1004010-32.2016.8.26.0189).
Em seu inconformismo, os réus apelantes pugnam pela reforma
integral da sentença.
LILIA MARIA FERNANDES ROSA CASCONE alega que
não estão presentes os requisitos para a declaração de domínio do imóvel pelo autor, uma vez
que ele adquiriu o imóvel apenas em 2012. A posse do autor sobre o imóvel perdura por apenas
sete anos de sorte que não há se falar em usucapião extraordinária que exige quinze anos.
Assevera, outrossim, que não é possível a soma das posses, quais não são homogêneas.
ROGER VINICIUS DA SILVA SISTO, por sua vez, alega que
o autor não possuía animus domini pelo tempo necessário da usucapião, que a sua posse não
pode ser somada ao do antecessor, por não ser homogênea, que a cessão do imóvel realizada
em 2012, apenas com o coproprietário do bem FERNANDO DA SILVA SISTO, não contou
com a sua anuência, que a descrição do imóvel no negócio realizado se encontra equivocada,
que as testemunhas indicaram que os réus ROGER VINICIUS DA SILVA SISTO e
FERNANDO DA SILVA SISTO exerceram a posse sobre o imóvel em disputa considerando
que a área descoberta era possuída anteriormente pelo seu genitor, que nada obstante a
“descoberta” de áreas lindeiras aos imóveis das partes registradas sob outras matrículas, o
autor não as adquiriu e sobre elas não exerceu posse.
Por fim, LIGIA MARIA FERNANDES ROSA aduziu que o
autor não preencheu requisito para a usucapião extraordinária do imóvel objeto da lide, já que
o adquiriu apenas no ano de 2012, sendo a sua posse exercida por lapso temporal inferior ao
necessário de quinze anos. Não é possível a soma das posses, uma vez que não homogêneas.
Foram oferecidas contrarrazões de apelações pelo autor.
Houve oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002614-20.2016.8.26.0189 -Voto no 13373/cfo
5
É o relatório do essencial.
Atendidos os requisitos legais de sua admissibilidade, os
recursos de apelação são recebidos com efeito suspensivo, nos termos da lei.
Como se vê, a área usucapienda é disputada por duas partes
distintas, que promoveram as respectivas ações em face dos corréus, cada qual sustentando o
preenchimento dos requisitos legais para a aquisição originária da propriedade. Decidida a
causa em favor de uma destas partes autoras, em favor de HUGO RENER CASTRO
CORREIA de quem se declarou o domínio, sobreveio recurso por parte dos corréus.
Pois bem.
A respeitável sentença examinou as provas documentais e orais
e deu como preenchidos os requisitos da usucapião por HUGO RENER CASTRO CORREIA e
não pelos ora apelantes ROGER VINICIUS DA SILVA SISTO e FERNANDO DA SILVA
SISTO, como se colhe do seguinte trecho:
2) Dos autos, verifica-se que, não obstante os imóveis M-10.888 e M-10.889
estarem registrados em nome dos Réus (fls. 30/33), a posse estava sendo exercida pelo pai
dos Confrontantes, Fernando Sisto (fls. 241/244), que, ao falecer, tansmitiu-a aos
herdeiros Roger Vinicius da Silva e Fernando da Silva Sisto como pagamento de seu
quinhão hereditário (fls. 25/28 e fls. 71/74). Estes, por sua vez, transmitiram a posse ao
Autor mediante instrumento particular de "Cessão e Transferência de Posse" (fls. 29) e
Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 380).
Isso porque as provas oral (fls. 433) e documental (fls. 16/19, fls. 221/228, fls.
241/244 e fls. 378/380) comprovaram que o Autor adquiriu os direitos possessórios do
imóvel M-10.611 e da área remanescente (M-10.888 e M-10.889), em 08/06/2012.
Observe-se que, tanto a matrícula do imóvel M-10.611 como a escritura pública e cessão
(fls. 29 e fls. 380), indicam que houve a transferência da posse de 04 barracões, além do
terreno em si.
As imagens extraídas do site "Google Maps" (fls. 221/228) demonstram que
não havia divisas entre os imóveis M-10.611, M-10.888, M-10.889, M-10.612 e M-10.613
e, portanto, os barracões também foram construídos sobre a área usucapienda, já que ao
menos um barracão foi edificado nas matrículas objeto desta ação (fls. 228).
3) As testemunhas João Luiz Fachim, advogado do processo de inventário do
de cujus Fernando Sisto, e Jesus Gonçalves, responsável pela intermediação da compra e
venda, confirmaram que os próprios herdeiros Roger e Fernando, ora Confrontantes, não
tinham conhecimento quanto à existência dos imóveis M-10.888 e M-10.889 antes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002614-20.2016.8.26.0189 -Voto no 13373/cfo
6
negociação com o Autor (fls. 433).
A testemunha João Luiz, inclusive, afirmou que a matrícula 10.611 era a
maior dentre todas e que os barracões foram construídos sobre todas as matrículas
(M-106.611, M-10.888, M-10.889, M-10.612 e M-10.613).
4) Ressalte-se que os documentos juntados comprovam que a tentativa pelos
Confrontantes de unificar a área usucapienda aos imóveis de sua propriedade ocorreu
somente após o ano de 2012 (fls. 227 do processo no 1004010-32.2016.8.26.0189, em
apenso), isto é, passados mais de 16 anos contados da partilha dos bens imóveis (1995 -
fls. 25/28), o que coincide com o período em que já negociavam a compra e venda com o
Autor e comprova que os Confrontantes negociaram a área remanescente, objeto desta
ação.
5) A posse foi transferida em junho/2012 (fls. 29) e a ação foi proposta em
04/04/2016, não preenchendo o requisito temporal.
Por esse motivo, o Autor pretende somar o seu tempo de posse com o dos
antecessores para que seja reconhecido o seu direito à usucapião imobiliária, conforme
autorização do art. 1.243, do Código Civil.
Assim, para que seja reconhecida a accessio possessionis, faz-se necessário o
preenchimento de 3 requisitos: a continuidade, o vínculo jurídico e a homogeneidade.
De fato, a sucessão hereditária transmitiu a posse (princípio da saisine) dos
imóveis aos descendentes (art. 1.207, do Código Civil), ora Confrontantes Roger e
Fernando, a qual foi transferida para o Autor pela compra e venda. Iniciou-se, portanto,
uma cadeia sucessória de posses com a mesma natureza, provenientes de negócio jurídico
ou direito sucessório, e caracterizadas pelo animus domini, motivo pelo qual poderão ser
objeto da accessio possessionis pretendido pelo Autor.
Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião ordinária. Prescrição aquisitiva fundada na
soma das posses dos autores da herança e do anterior possuidor.
Improcedência, sob fundamento de que são posses de natureza diversas.
Irresignação. Cabimento. Possibilidade de acessio possessionis que depende
da observância de três requisitos: continuidade, homogeneidade e vínculo
jurídico, preenchidos no caso. Sucessão hereditária que transmite a posse
pelo princípio da saisine. Perfeita subsunção do caso ao disposto no artigo
1.243, do Código Civil, que autoriza o cômputo da posse exercida entre os
possuidores do bem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 0002591-26.2012.8.26.0450; Relator (a): Rodolfo Pellizari;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 1a
Vara; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018).
6) No caso, a posse retroage a setembro de 1980, momento em que o de cujus
Fernando Sisto adquiriu os lotes urbanos registrados nas matrículas 10.611, 10.612 e
10.613 (fls. 241/244), ainda sob a égide do Código Civil de 1916.
Analisando-se as regras de direito intertemporal do atual Código Civil e,
considerando a redução da prescrição aquisitiva da usucapião extraordinária de 20 anos
(art. 550, do CC/1916) para 15 anos (art. 1.238, do CC/2002), aplica-se o disposto no art.
2.028: "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002614-20.2016.8.26.0189 -Voto no 13373/cfo
7
data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada."
Tem-se que, quando do início da vigência do Código Civil de 2002
(11/01/2003), já havia transcorrido mais da metade do prazo de prescrição aquisitiva
estabelecido pela lei revogada, motivo pelo qual deverá subsistir o prazo da lei anterior
no caso em tela.
Assim, conquanto o prazo atual da usucapião extraordinária seja de 15 anos,
na hipótese destes autos permanecerá em 20 anos.
7) Note-se que os Confrontantes Roger e Fernando se responsabilizaram pela
conservação dos imóveis de 1995 (data da partilha - fls. 245/250) até o ano de 2012,
conforme comprova a certidão negativa de débitos da Prefeitura Municipal de
Fernandópolis, datada de 17/03/2016 (fls. 36), Cessão de Posse e Transferência (fls. 29) e
as testemunhas Sirles de Ilia, vizinha, e Maria de Fátima Zocaal de Souza, locatária de
todos os imóveis (M-10.611, M-10.888, M-10.889, M-10.612 e M-10.613 - fls. 433). Isto é,
exerceram a posse mansa e pacífica pelo período mínimo de 16 anos, sem oposição dos
proprietários, ora Réus.
8) Desta feita, os elementos probatórios comprovaram as alegações da inicial,
qual seja, a posse mansa e pacífica do Autor sobre o imóvel por prazo superior a 30 anos
porque o termo inicial da posse dos imóveis usucapiendos data de setembro de 1980 (fls.
240/244).
Frise-se que a questão da não oposição deverá ser analisada em momento
anterior ao ajuizamento da demanda possessória para que seja possível afastar a
caracterização da posse mansa e pacífica, o que não é o caso destes autos, já que a ação
de usucapião no 1004010-32.2016.8.26.0189, em apenso, foi proposta pelos irmãos Roger
Vinicius da Silva Sisto e Fernando da Silva Sisto somente em 26/05/2016, ao passo que o
ajuizamento deste processo deu-se em 04/04/2016.
9) Portanto, não há notícia nos autos de que a posse exercida pelos
antecessores (de cujus Fernando Sisto e herdeiros Roger e Fernando) e pelo Autor tenha
sido interrompida ou contestada em qualquer momento até o ajuizamento desta ação.
Assim, pelo que se extrai, o Autor possui de forma ininterrupta e incontestável
a posse dos imóveis M-10.888 e M-10.889, agindo como se dono fosse (fls. 36/67).
10) Satisfeitos os requisitos, mostra-se viável a declaração da aquisição
originária do imóvel pelo Autor através desta ação de usucapião.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo:
I) PROCEDENTE o pedido inicial deduzido por HUGO RENER CASTRO
CORREIA em face de MARCIA MARIA FERNANDES ROSA HOMSI, RUBEM MANOEL
FERNANDES ROSA, ELVIRA MARIA FERNANDES ROSA, LILIA MARIA FERNANDES
ROSA CASCONE e LÍGIA MARIA FERNANDES ROSA NORONHA, para o fim de; a)
DECLARAR a aquisição originária dos imóveis M-10.888 e M-10.889, ambos do SRI
local, com área de 689,935 metros quadrados, descritos na planta e memorial constante
dos autos (fls. 414/416), pertencente ao Autor; b) CONDENAR os Réus ao pagamento de
custas e honorários processuais que arbitro em 10% do valor atualizado da causa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002614-20.2016.8.26.0189 -Voto no 13373/cfo
8
observada Justiça Gratuita.
II) IMPROCEDENTE o pedido inicial deduzido por ROGER VINICIUS DA
SILVA SISTO e FERNANDO DA SILVA SISTO em face de MARCIA MARIA FERNANDES
ROSA HOMSI, RUBEM MANOEL FERNANDES ROSA, ELVIRA MARIA FERNANDES
ROSA, LILIA MARIA FERNANDES ROSA CASCONE e LÍGIA MARIA FERNANDES
ROSA NORONHA, no processo no 1004010-32.2016.8.26.189, em apenso, de aquisição
originária dos imóveis M-10.888 e M-10.889, do SRI local.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Isto porque, além de a usucapião se basear em matéria fática
posse sobre determinado imóvel e implicar aquisição originária de propriedade, com o que a
situação registrária fica em segundo plano, bem é de se ver que a área usucapienda foi
efetivamente negociada entre os herdeiros ROGER VINICIUS DA SILVA SISTO e
FERNANDO DA SILVA SISTO, ora apelantes, e o autor HUGO RENNER CASTRO
CORREIA, como se vê não apenas no instrumento particular de cessão de direitos hereditários
firmado pelo herdeiro Fernando Sisto, como também na escritura pública de compra e venda,
de 02/10/2012, outorgada por ambos os herdeiros acima mencionados. E nos referidos
documentos é feita menção expressa à área total de 689,92 m2 e aos quatro barracões que
integram o imóvel em disputa, ou seja, não paira dúvida de que a negociação abarcou toda a
área objeto da presente demanda, seja porque mencionada a área total, seja porque descrito o
imóvel como sendo os quatro barracões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002614-20.2016.8.26.0189 -Voto no 13373/cfo
9
A partir de então, deu-se validamente a transmissão da posse
do bem usucapiendo, o que foi corretamente reconhecido em sentença, pois, além do
instrumento particular firmado por um dos herdeiros, cuja validade não veio a ser discutida em
demanda específica, há também a escritura pública mais acima referida, outorgada em conjunto
pelos dois herdeiros.
Em relação aos argumentos deduzidos por todos os corréus de
impossibilidade de soma das posses exercidas sobre o imóvel, nada impede a soma da posse
até então exercida pelos apelantes à posse de HUGO RENNER CASTRO CORREIA,
porquanto a norma do artigo 1.243, do Código Civil, admite expressamente a medida, exigindo
apenas que todas as posses somadas sejam contínuas e pacíficas. A esse respeito, BENEDITO
SILVÉRIO RIBEIRO observa que “continuando o sucessor a título universal a posse do
morto, transmitida tal qual mantida anteriormente, sem possibilidade de ser seccionada,
incorporados os vícios e as qualidades que lhe são peculiares, tanto que, se era hábil para
usucapião, continuará sendo; mas se não era, não permitirá ao herdeiro invocar a prescrição,
mesmo que ignore o seu caráter anterior. [...] Em suma, sendo as duas posses aptas à
prescrição aquisitiva, dar-se-á a soma de modo tranquilo.” (TRATADO DE USUCAPIÃO,
2012, p. 817)
A restrição que em jurisprudência se faz diz respeito à soma da
posse do antigo proprietário jus possidendi com a do atual possuidor jus possessionis -,
porquanto aquela é exercida em decorrência do direito de propriedade e não ad usucapionem.
Entende-se que a posse exercida na condição de proprietário não tem natureza de posse ad
usucapionem exatamente porque esta pressupõe a ausência de propriedade.
Significa dizer que, quando se exige posse da mesma natureza
que a anterior como requisito para ambas poderem ser somadas, está-se exigindo que ambas as
posses tenham natureza ad usucapionem, apenas isso.
Nesse sentido:
Usucapião. Acessio possessionis (art. 1243, do CC). Os autores são
cessionários e adquiriram a posse de um dos herdeiros daquele que figura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002614-20.2016.8.26.0189 -Voto no 13373/cfo
10
como dono. O inventário foi concluído e a parte de terras da qual destacada
a área usucapienda coube ao cedente, revelando os documentos a
impossibilidade do registro do formal por diversidades de dados. Nas
circunstâncias verificadas não parece adequado considerar que a posse do
cedente seja posse decorrente da propriedade, mas, sim, de exercício de
posse em área pro diviso, sendo hábil para conceder a usucapião. Ora, se a
posse do antecessor proporciona usucapião, é igual a posse exercida pelo
cessionário, sendo adequado a somatória. 27 anos de posse ininterrupta e
pacífica. Provimento para reconhecer e declarar a usucapião. (TJSP;
Apelação Cível 0000391-46.2012.8.26.0450; Relator (a): Enio Zuliani;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 1a Vara;
Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019)
CIVIL USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA
PARA O CASO CONCRETO, A 'ACESSIO TEMPORIS' PODE SER
SOMADA COM A POSSE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR 'A única
exigência do Código Civil para a soma das posses, para fins de usucapião, é
que ambas sejam 'contínuas e pacíficas'. Não se pode desmerecer a posse
titulada ('jus possidendi'), como se tivesse menos valor do que o jus
possessionis'. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE

SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
ATÉ SEUS ULTERIORES TERMOS
RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação no 576.953-4/0; 5a Câmara de Direito Privado; Rel. Oscarlino
Moeller; Data de Julgamento: 27/08/08)
Enfim, não colhem os argumentos levantados pelos réus.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGARAM
PROVIMENTO às apelações, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator